Tribunal: STF
Processo: HC 260542
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Daniel Magalhaes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS NA ORIGEM. VEDADO REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte entende que "provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (...) Existindo provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para a inauguração da instância penal e não tendo sido demonstradas a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta ou a falta de justa causa, é inviável o trancamento prematuro da ação penal" (AgRg no RMS n. 72.542/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10 /2024, DJe de 5/11/2024, grifei). 



    2. A desconstituição das premissas adotadas na origem, para concluir de modo diverso como requer o agravante, demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório constante dos autos, o que sabidamente é incabível em habeas corpus. 



    3. Ademais, o presente habeas corpus é mera reiteração do Agravo em Recurso Especial n. 2.799.604/MG, do qual não se conheceu, em decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, mas teve o mérito analisado pela Sexta Turma desta Corte Superior no julgamento do agravo regimental em 16/3/2025. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.004.012 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, “o trancamento da ação penal n.º 0010966-92.2022.8.03.0001, por violação ao devido processo legal, à legalidade, à garantia da inviolabilidade das comunicações, e à cadeia de custódia da prova”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apontar a impossibilidade de trancamento da ação penal, assim se manifestou (com meus grifos): 



    Sobre o assunto, o acórdão recorrido encontra-se fundamentado nos seguintes termos (e-STJ fls. 23/29): 



    De início, cumpre ressaltar quanto à discussão existente sobre a descrição do tributo devido, seja ICMS-DIFAL ou ICMS-ST, que entendo que tal apontamento não se mostra suficiente para a rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público, uma vez que eventuais discussões sobre o enquadramento do tributo devem ocorrer no curso da ação penal, inexistindo qualquer prejuízo à Defesa, uma vez que a descrição do suposto fato criminoso se encontra devidamente detalhada na exordial acusatória, o que possibilita a apreciação dos fatos imputados e a formulação de eventuais teses defensivas. 



    Ressalto que, ainda que seja inconteste que não se trata no caso em análise da inépcia da denúncia, entendo que não há elementos suficientes neste momento processual para concluir pela ausência de justa causa, considerando as próprias dúvidas existentes acerca do enquadramento do tributo relatado pelo Ministério Público, situação que deve ser averiguada com a instrução processual, o que evidencia a necessidade de instauração da ação penal. 



    [...] 



    Destarte, o que se verifica é que de fato há dúvidas e entendimentos diversos acerca do tributo narrado na exordial acusatória, porém sem que tal constatação prejudique a imputação formulada pelo Ministério Público, estando presentes na peça acusatória todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Ressalto, ainda, que mesmo que o tributo narrado seja enquadrado como ICMS-DIFAL, situação que no entendimento da Defesa afastaria a necessidade de recolhimento da obrigação, tendo em vista as decisões no âmbito do STF e o provimento do Mandado de Segurança nº 0038746- 02.2018.8.19.0001 pelo TJRJ, o que se verifica é a presença de apontamentos que prejudicam o acolhimento das teses defensivas. 



    Nesse sentido, observa-se da ação supracitada que foi proferida sentença em setembro de 2021 ratificando a liminar anteriormente deferida, reconhecendo ao então impetrante “o direito líquido e certo de não se submeter ao recolhimento do DIFAL/ICMS em favor de ERJ, nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do imposto, aqui residentes ou estabelecidos, enquanto não vierem a ser editadas a lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, a lei estadual que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar.” 



    Entretanto, ainda que seja inconteste a concessão da segurança em favor do ora recorrido no autos supracitados, o que se constata é que o Ministério Público apontou elementos que demonstram, a princípio, a ausência de subsunção dos fatos narrados na exordial acusatória à hipótese tratada no referido Mandado de Segurança, o que, mais uma vez, demonstra a necessidade de recebimento da denúncia. 



    Quanto ao exposto, alega o órgão ministerial que a sentença supracitada se baseou no julgamento do Tema 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, que considerou inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL. Contudo, ao rejeitar a denúncia, o d. magistrado a quo teria deixado de considerar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade adotada no STF, esta no sentido de que a decisão somente produza efeitos no exercício financeiro seguinte à publicação do acórdão, ou seja, em 2022. 



    [...] 



    Assim, o que se conclui é que de fato houve o reconhecimento por parte do STF da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL quando ausente Lei Complementar acerca da matéria, sendo os efeitos de tal decisão modulados para que sejam aplicados somente no exercício financeiro posterior à publicação do acórdão, qual seja, o ano de 2022, salvo as hipóteses de ações judiciais em curso. 



    E é com base em tal modulação de efeitos que o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de instauração da ação penal no caso em análise, uma vez que o Mandado de Segurança impetrado pela empresa do recorrido se refere aos meses de apuração a partir de 2018, sendo que a denúncia englobam período anterior, qual seja, o compreendido entre os meses de junho de 2016 e maio de 2018, o que evidencia que tais condutas não estariam abarcadas pela decisão no Mandado de Segurança ou pelo julgamento da ADI 5.464/DF. 



    [...] 



    Destarte, diante de todo o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e as peculiaridades do caso em análise, o que se constata é que não há que se falar na rejeição da exordial acusatória no caso em apreço, sendo de rigor a instauração da ação penal para averiguar a tipicidade das condutas e a subsunção destas ao tipos penais imputados, o que deve ocorrer mediante a regular instrução processual, com o julgamento de mérito pelo magistrado a quo. 



    Ressalto, por fim, quanto à alegação defensiva de que o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL ocorreu no ano de 2015 no âmbito do STF, com o julgamento do RE nº 580.903/PR, que tal apontamento não se mostra suficiente para afastar a necessidade de recebimento da exordial acusatória no caso dos autos, uma vez que se trata de decisão em sede de Recurso Extraordinário, no qual não havia a repercussão geral reconhecida, o que afasta a aplicação de tal entendimento ao caso em análise, sendo que os efeitos erga omnes da decisão do STF somente sobreveio com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a modulação de efeitos, como já abordado no presente voto. 



    Assim, demonstrada a existência de justa causa para o exercício da ação penal, a reforma da decisão que rejeitou a denúncia é medida de rigor, motivo pelo qual dou provimento ao recurso, determinando o recebimento da peça acusatória e o regular prosseguimento do feito.



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte segundo a qual as "provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (...) Existindo provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para a inauguração da instância penal e não tendo sido demonstradas a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta ou a falta de justa causa, é inviável o trancamento prematuro da ação penal" (AgRg no RMS n. 72.542/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024, grifei). 



    De toda forma, a desconstituição das premissas adotadas na origem, para concluir de modo diverso como requer o agravante, demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório constante dos autos, o que sabidamente é incabível em h abeas corpus.



    [...]



    Ademais, o presente habeas corpus é mera reiteração do Agravo em Recurso Especial n. 2.799.604/MG, do qual não se conheceu, em decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, mas teve o mérito analisado pela Sexta Turma desta Corte Superior no julgamento do agravo regimental em 16/3/2025.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher a tese defensiva e divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2025. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente